Tribunal: TJMT
Processo: 1006556-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006556-86.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
AGRAVADA:- IRENE MORAES DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1006556-86.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, determinou à parte ré ITAÚ CONSIGNADO S.A. que suspenda os descontos no benefício previdenciário da parte autora referente ao questionado contrato de empréstimo consignado no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00, com fulcro no art. 300, caput, e § 2o c.c. o art. 297, caput, e parágrafo único, art. 536, § 1o e art. 537 do CPC.
O agravante alega o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.
Diz que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo, pois quando tomou ciência já havia sido lançado o desconto mensal na fonte pagadora para debitar o empréstimo, logo, somente poderá ser excluído no próximo mês.
Aduz que por esse motivo, a multa cominatória deve ser revista, já que somente poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação. E mais, o valor fixado é exorbitante, o que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que é aposentada e, ao verificar o extrato de pagamento do seu benefício previdenciário se deparou com vários descontos mensais decorrentes de empréstimos consignados.
Afirma que nunca realizou a contratação nem recebeu os supostos valores.
O decisum atacado está fundamentado nos seguintes termos:
(...)
Ademais, o caso também aparenta tratar de práticas abusivas e/ou com indução a erro patrocinadas por instituições financeiras que, por meio da captura ilícita de dados pessoais insertos no banco de dados do INSS (LGPD), aproveitam-se da vulnerabilidade de pessoas idosas, as quais acabam contratando sem efetivo e pleno consentimento empréstimos consignados (juros menores) e muitas vezes empréstimos pessoais (juros maiores) quando já esgotada a margem consignável (Lei 10.820/03), tudo sem informação clara e adequada a respeito dos impactos e consequências financeiras (art. 6o, inciso III, do CDC), prática amplamente veiculada pela mídia, a exemplo da reportagem exibida no programa Fantástico, da emissora Rede Globo, em 17.2.2019, disponível no sítio eletrônico https://globoplay.globo.com/v/7389351/.
Tanto que do “Quadro IV” do contrato de empréstimo consignado (Num. 34253008 - Pág. 1), observa-se que foi ele intermediado pelo correspondente LEWE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES LTDA com sede na cidade de Cássia, Estado de Minas Gerais, distante 1.859 km desta cidade de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso:
(...)
Além do que, há indícios de ter havido prévio contato administrativo pela parte autora perante o INSS e a parte ré, consoante protocolos de atendimento, inclusive com o nome dos atendentes. (Id 83955973 - Pág. 13/14)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Quanto a multa cominatória, o objetivo é forçar a parte a atender à decisão judicial. Portanto, deve ser estabelecida em quantia suficiente para essa finalidade, como ocorreu nestes autos; ao menos é o que se conclui nesta fase de cognição sumária. Além do mais, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 26 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator